Tribunal: TJSP
Processo: 2273110-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e de não fazer. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Ilegitimidade passiva. Pedido de revogação do benefício da justiça gratuita. Inadequação da via eleita. Matérias que não comportam análise por agravo de instrumento. Convocação de assembleia deferida. Ausência de prejuízo. Decisão mantida. Recurso improvido, na parte conhecida.